Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010187-67.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABA- MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ELIEZER JAIME SILVA BASTOS - CPF: 018.104.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN PRISCILA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 032.470.051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. G. G. B. - CPF: 091.367.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ENCARGO ALIMENTÍCIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, sustentando sua incompetência para processar e julgar a Ação de Alteração de Guarda com pedido de Exoneração de Fixação de encargo alimentício c/c antecipação de tutela proposta por Eliezer Jaime Silva Basto, em desfavor de Evelyn Priscila Gonçalvez dos Santos.

Defende o juízo suscitante, em apertada síntese, que não foi narrada situação de risco ou vulnerabilidade da criança e da adolescente, portanto, não se enquadra na competência das Varas da Infância e Juventude e complementa: “
Impõe ressaltar que a simples presença de um incapaz em um dos polos da ação, ou, ainda, a existência de pedido de declaração de alienação parental, não é suficiente para atrair a competência da Justiça da Infância e da Juventude, sendo certo que a tramitação do feito neste juízo poderia causar nulidade absoluta. É importante ressaltar que a Medida de Proteção n.o 1001631- 50.2023.8.11.0041, tem apenas como finalidade acompanhar, orientar e auxiliar o núcleo familiar para que a criança e a adolescente não sejam expostas a situação de risco.”.

Houve pedido de habilitação nos autos.

Sem resposta do juízo suscitado.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, sustentando sua incompetência para processar e julgar a Ação de Alteração de Guarda com pedido de Exoneração de Fixação de encargo alimentício c/c antecipação de tutela proposta por Eliezer Jaime Silva Basto, em desfavor de Evelyn Priscila Gonçalvez dos Santos.

Pois bem.

A juíza suscitada determinou a redistribuição dos autos à Vara Especializada da Infância e Juventude, por identificar a existência de Pedido de Proteção junto ao juízo da Vara Especializada em Infância e Juventude.

Todavia, a presente ação versa sobre pedido de exoneração de alimentos e sua inversão a cargo da genitora, alicerçado no fato de que os menores residem com o genitor há mais de 3 anos, bem como, pedido de alteração da guarda unilateralmente para guarda compartilhada.

Nesse cenário, não há o menor indicativo de situação de risco que, na acepção do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atraia a competência do Juizado da Infância e da Juventude.

Ausente a vulnerabilidade do menor, deve prevalecer a competência da Vara de Família e Sucessões para dirimir a demanda proposta, conforme se depreende dos julgados abaixo colacionados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE RISCO. Ausente situação de risco, a competência para
julgamento
da ação de regulamentação de visitas não é do Juizado da Infância e da Juventude, mas sim da vara judicial comum, em não havendo vara especializada em direito de família. PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.” (TJ-RS - CC: 70076684794 RS,
Relator
: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de
Julgamento
: 15/02/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/02/2018)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E 2.a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR. AUSÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 148, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a atuação da Justiça da Infância e da Juventude nos casos previstos no art. 98, II, demanda que a criança se encontre em situação de risco ou vulnerabilidade em decorrência de falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 2. In casu, é possível verificar que a criança, sob a guarda da mãe, encontra-se devidamente assistida, recebendo todos os cuidados necessários relativos a sua educação e a sua saúde, não havendo o menor indicativo de situação de risco que, na acepção do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atraia a competência do Juizado da Infância e da Juventude. 3. Considerando a natureza da matéria versada nos autos que tem por objeto o suprimento de consentimento paterno e a inexistência de situação de risco ou vulnerabilidade, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo de Família e Sucessões para o processamento e
julgamento
do feito.” (TJ-AM - CC: 02041554720188040001 AM 0204155-47.2018.8.04.0001,
Relator
: Délcio Luís Santos, Data de
Julgamento
: 27/02/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 02/04/2019)

Também desse Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE MENOR - DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente.” (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR DE IDADE – DIREITO CONSUMERISTA – DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. O processamento e
julgamento
de Ação em que menor de idade busca o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde compete à Vara Cível, uma vez que cuida de direito exclusivamente consumerista.” (TJ-MT 10072505520218110000 MT,
Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de
Julgamento
: 05/08/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

E, sob minha relatoria:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, REVERSÃO DE GUARDA C/C TUTELA ANTECIPADA – TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais. No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação de alienação parental.” (TJ-MT 10227359520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

Pelo exposto, em concordância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitado (JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023